Tribunal: TJPA
Processo: 0805300-58.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805300-58.2024.8.14.0015

APELANTE: MARIA ERIENE COSTA DA SILVA, RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA QUANTO À PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS DELITOS E PARA OS DOIS APELANTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa. Os recorrentes pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, com consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecida a insurgência relativa à pena-base, diante da fixação das penas-base no mínimo legal para ambos os delitos e para ambos os apelantes; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iv) verificar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base, pois as penas-base dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 foram fixadas no mínimo legal para ambos os apelantes.

4.

A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas pelo termo de exibição e apreensão, laudo pericial definitivo, registros audiovisuais e depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela investigação e prisão em flagrante.

5.

Os depoimentos dos agentes policiais prestados sob o crivo do contraditório possuem valor probatório idôneo quando coerentes e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

6.

A investigação demonstra atuação coordenada e permanente dos recorrentes, com divisão de tarefas, utilização de estabelecimento comercial como fachada para a atividade ilícita e ocultação de entorpecentes em terreno próximo, evidenciando o vínculo estável exigido para a configuração do crime de associação para o tráfico.

7.

A expressiva quantidade de drogas apreendidas, o fracionamento das substâncias para comercialização, a apreensão de aparelhos celulares e dinheiro em espécie, bem como a intensa movimentação de usuários observada durante o monitoramento policial, confirmam a destinação mercantil dos entorpecentes.

8.

A alegação de consumo pessoal é incompatível com a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, circunstâncias que revelam inequívoca prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

9.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 não incide quando comprovada a dedicação a atividades criminosas e mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, situação incompatível com os requisitos legais da minorante.

10.
A
usente o reconhecimento do tráfico privilegiado e mantidas as penas impostas, não se mostram cabíveis a fixação de regime prisional mais brando nem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico quando corroborados pelos demais elementos probatórios.

2.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, associada às circunstâncias da investigação e à forma de acondicionamento das drogas, afasta a hipótese de porte para consumo pessoal.

3.

A comprovação de vínculo estável e permanente voltado à comercialização de drogas caracteriza o delito de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

4.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, por evidenciar dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 33, § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0800227-60.2022.8.14.0085, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.05.2026; STJ, HC nº 850197/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de Rodrigo Silva de Oliveira e Maria Eriene Costa da Silva, em face de sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 07 de junho de 2024, por volta das 07h30min, na Travessa Minervina Afonso de Barros, bairro Jaderlândia, Castanhal/PA, o apelante Rodrigo Silva de Oliveira e Maria Eriene Costa da Silva foram presos em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, por comercializarem substâncias entorpecentes do tipo cocaína e maconha, bem como por se associarem de forma estável para tal finalidade. Relata que os apelantes já estavam sendo monitorados pela Polícia Civil, ocasião em que, após campana, foi constatada intensa movimentação de usuários adquirindo drogas com os mesmos.

Segundo a exordial, após abordagem, verificou-se que utilizavam terreno próximo à igreja Assembleia de Deus para ocultar entorpecentes, onde foram localizados mais de 12 kg de maconha, além de diversas porções fracionadas de drogas, aparelhos celulares e quantia em dinheiro, circunstâncias corroboradas por laudo pericial definitivo e registros audiovisuais (ID 29779089).

O magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (ID 29779184).

Em razões recursais, os apelantes requerem a reforma da sentença, sustentando, preliminarmente, a fragilidade do conjunto probatório para a condenação. No mérito a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico por ausência de prova de estabilidade e permanência ou a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal. Subsidiariamente, a reforma da pena-base ao mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar de 2/3 e, consequente fixação de regime inicial mais brando e substituição por penas restritivas de direitos (ID

29779194).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29779198).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30627153).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO.

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Conheço parcialmente
do recurso interposto.

Deixo de conhecer da insurgência relativa à dosimetria da pena, especificamente quanto à fixação da pena-base, por ausência de interesse recursal, uma vez que as penas-base dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas) foram estabelecidas no mínimo legal.
Conheço
, por outro lado, das teses recursais de absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise, preliminarmente, da alegada fragilidade do acervo probatório para um édito condenatório e, no mérito, da possibilidade de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, da desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, bem como o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas e consequente alteração do regime de cumprimento de pena e substituição por restritivas de direito.

A preliminar de fragilidade do substrato probatório confunde-se com o mérito, razão pela qual será analisada conjuntamente.

2. Mérito.

2.1. Da suficiência probatória.

Em análise aos elementos de prova constantes dos autos, a materialidade dos delitos restou devidamente comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID 29779084), do Laudo Pericial Definitivo (ID 29779133), que atesta que foram encontradas maconha e cocaína, além de registros audiovisuais acostados aos autos.

Na residência dos apelantes foram encontrados 08 (oito) tabletes pequenos de maconha prensada, acondicionados em papel laminado, totalizando 6,406 g (seis gramas e quatrocentos e seis miligramas), bem como 90 (noventa) petecas de cocaína, totalizando 23,525 g (vinte e três gramas e quinhentos e vinte e cinco miligramas). No terreno da igreja, utilizado pelo casal para ocultar entorpecentes, foram localizados 14 (quatorze) tabletes e meio de maconha prensada, pesando 12,760 kg (doze quilos e setecentos e sessenta gramas), acondicionados em fita adesiva verde e marrom. Foram ainda apreendidos R$ 213,00 (duzentos e treze reais) e quatro aparelhos celulares.

Em Juízo
, os policiais civis responsáveis pela investigação e pela prisão dos apelantes relataram que a diligência decorreu de prévio trabalho investigativo realizado em localidade já conhecida pela intensa comercialização de entorpecentes. Informaram que, durante o período de monitoramento, foi possível constatar que os apelantes atuavam de forma estável e coordenada, com divisão de funções voltadas à atividade criminosa, utilizando um estabelecimento comercial como aparente fachada para a mercancia ilícita de drogas.

Os agentes também afirmaram ter observado intensa movimentação de usuários no imóvel investigado, os quais se dirigiam ao local, realizavam contato com os apelantes e saíam logo em seguida, circunstância compatível com a dinâmica típica do tráfico de entorpecentes.

Acrescentaram que, no momento da abordagem policial, Rodrigo encontrava-se na área externa do imóvel, enquanto Maria Eriene permanecia em seu interior, local onde foram encontradas substâncias entorpecentes já fracionadas e acondicionadas para comercialização, além de outras porções destinadas ao mesmo fim.

Os policiais relataram, ainda, que o casal utilizava um terreno baldio situado ao lado de uma igreja para ocultar maior quantidade de drogas. Segundo os depoimentos, após monitoramento prévio que revelou a frequente presença de Rodrigo no referido local, foi realizada escavação na área, ocasião em que foram encontrados diversos tabletes de entorpecentes enterrados.

Por fim, os agentes consignaram que os recorrentes adotavam estratégias destinadas a dificultar a ação policial, realizando a comercialização das drogas, em regra, em horários de menor patrulhamento ostensivo. Ressaltaram, ainda, que Maria Eriene Costa da Silva participava ativamente das atividades de venda e distribuição dos entorpecentes, contribuindo diretamente para a operacionalização da empreitada criminosa.

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas diligências investigativas e pela prisão em flagrante dos apelantes possuem relevante valor probatório e gozam de presunção de legitimidade e boa-fé, especialmente quando prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou que a substância apreendida consistia em 15 (quinze) porções de cocaína, totalizando 5,288g. 4.
A autoria encontra respaldo seguro nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo elementos aptos a infirmar a credibilidade dos relatos
. 5.Os elementos probatórios demonstram que o apelante transportava e trazia consigo substância entorpecente acondicionada em diversas porções individualizadas, circunstância compatível com a prática do tráfico ilícito de drogas. 6.O delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia ou flagrante de venda da droga. 7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio idôneo de prova para embasar condenação criminal, especialmente quando harmônicos com os demais elementos constantes dos autos e ausentes indícios de parcialidade
. 9.Diante do conjunto probatório harmônico e suficiente, inviável a absolvição pretendida, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE. 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O depoimento de policiais militares prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando coerente e corroborado pelos demais elementos probatórios. 2. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia do entorpecente. 3. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas por prova robusta e harmônica, inviável a absolvição por insuficiência probatória.” (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800227-60.2022.8.14.0085 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-05-19) (grifos)

Corroboram esse cenário probatório a Ordem de Missão e o Relatório Policial (ID 117159932), os quais evidenciam que a atuação policial foi precedida de investigação regular, fundada em elementos concretos indicativos da prática do tráfico de drogas, circunstância que reforça a legalidade e a lisura das diligências realizadas.

Por sua vez, os apelantes limitaram-se a negar a prática delitiva, sem apresentar elementos aptos a desconstituir o robusto acervo probatório produzido pela acusação.

O lastro probatório amealhado aos autos é sólido e coerente, demonstrando não apenas a prática do tráfico de drogas, mas também a existência de vínculo estável e permanente entre os recorrentes voltado à comercialização de entorpecentes. A investigação policial revelou atuação coordenada, divisão de tarefas e compartilhamento de meios para a ocultação e distribuição das drogas, circunstâncias que evidenciam a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Soma-se a isso a expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento das substâncias, compatível com a mercancia ilícita, bem como os registros audiovisuais que documentaram a atividade criminosa desenvolvida pelos recorrentes.

Diante desse contexto, encontra-se suficientemente demonstrada a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, impondo-se a manutenção da condenação.

2.2. Da desclassificação para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

As provas produzidas nos autos demonstram que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita, e não ao consumo pessoal. A quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente, aliadas às investigações preliminares que apontaram a comercialização reiterada de drogas pelos apelantes, evidenciam a prática do tráfico.

O expressivo volume de drogas apreendido, como 12 kg de maconha encontrados ocultados em terreno utilizado pelos recorrentes, aliado ao fracionamento de parte das substâncias para comercialização, afasta de forma inequívoca a alegação de destinação para consumo próprio.

Assim, diante dos elementos de convicção coligidos, mostra-se inviável a desclassificação da conduta, restando configurado o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.3. Da impossibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Igualmente, não merece acolhimento o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

O art. 33, §4º da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. O arcabouço probatório evidencia dedicação a atividades criminosas e vínculo associativo estável voltado ao comércio ilícito de drogas, circunstâncias incompatíveis com a minorante.

Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, ademais, fica logicamente afastada a incidência do redutor, pois o reconhecimento do art. 35 da Lei de Drogas demonstra justamente a estabilidade do vínculo criminoso e a dedicação à atividade ilícita, em contrariedade expressa aos requisitos do §4º do art. 33.

Esse é o entendimento consolidado da jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do paciente pelo crime de associação para o tráfico; e (ii) estabelecer se há erro na dosimetria, notadamente quanto à aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e à exclusão da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão probatória quanto à condenação por associação para o tráfico encontra-se devidamente respaldada nos autos pelas instâncias ordinárias, que apontam a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre o paciente e os corréus. A revisão desse entendimento demanda reexame de provas, inviável na via do habeas corpus.
4. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) é incompatível com a condenação por associação para o tráfico, uma vez que a dedicação à atividade criminosa é pressuposto para a condenação pelo crime de associação.
5. A dosimetria foi realizada em conformidade com os critérios legais, sendo a majoração da pena-base justificada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas (103,2g de crack e 139,2g de maconha), em observância ao art. 42 da Lei de Drogas. Inexiste flagrante ilegalidade que autorize a revisão da pena neste habeas corpus.

IV. ORDEM DENEGADA.

(STJ - HC: 850197 ES 2023/0309507-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024) (grifos)

Nessa linha de intelecção, a sentença deve ser integralmente preservada, porquanto amparada em prova judicializada, coerente e suficiente à demonstração da autoria e da materialidade delitivas, inexistindo qualquer ilegalidade na condenação dos apelantes pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tampouco espaço para a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º do mesmo diploma legal.

Mantidas as reprimendas impostas e afastada a minorante do tráfico privilegiado, igualmente não se mostra cabível a fixação de regime prisional mais brando nem a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, pois ausentes os requisitos legais.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso
e, nessa extensão, quanto aos pedidos de absolvição, desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º do mesmo diploma legal,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026